Tribunal: TJSP
Processo: 2188833-36.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO - PRISÃO PREVENTIVA – Necessidade de mantença da custódia cautelar - Indícios de materialidade e autoria – Gravidade concreta do delito que denota periculosidade do agente, a embasar a necessidade de mantença da prisão preventiva - Fundamentação idônea - Ordem denegada.